Tribunal: TJES
Processo: 5019390-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019390-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019390-64.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDA: ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuido de ação ajuizada por
Ana Cristina de Souza Hecher
em face de
Banco C6 S.A.
Aduz a autora, em síntese, que foi surpreendida com o lançamento de um empréstimo consignado no seu benefício previdenciário pelo réu, no valor de R$ 10.082,52, visto que não o contratou, tampouco recebeu o
quantum
, e vem sofrendo descontos mensais de R$ 120,03 em decorrência disso. Pretende a declaração de inexistência do negócio jurídico, com a cessação dos descontos, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5192964), a Requerida, preliminarmente, impugnou o pedido de tutela de urgência e alegou a ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou a necessidade do depoimento pessoal da autora; inexistência de ilicitude por parte da requerida. Acostou fragmentos de extratos afirmando que houve contratação do empréstimo. Aduziu ausência de dano material, bem como inexistência de restituição em dobro. Requereu a compensação dos valores, improcedência dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5192971) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, determino ao réu que realize a desaverbação do contrato de empréstimo consignado da margem de benefício do autora, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo da restituição em dobro;
(b)
condenar o réu a restituir em dobro o valor de R$ 2.760,69, relativo aos descontos havidos entre novembro/2020 a setembro/2022, bem como as eventuais quantias descontadas no curso da ação, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Por derradeiro,
convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. 18359113).

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5192978). Em suas razões, alega que apesar da revelia, a presunção de veracidade é relativa; que não houve pretensão resistida da autora; que não foi observada a litigância de má-fé da autora; que a contratação de empréstimos consignados é conduta comum da autora. Aduz a regularidade da contratação; a necessidade de se reconhecer a convalidação do contrato; a impossibilidade de restituição em dobro e ausência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso, para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado, que a restituição ocorra na forma simples e que seja determinada a compensação dos valores.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5192980), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela parcial reforma da sentença guerreada.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir, considerando a ausência de pretensão resistida.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, uma vez que não é imprescindível ao ajuizamento da demanda que o consumidor tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. Portanto, verifico a presença do interesse de agir ante a necessidade de ajuizamento da presente ação para a autora alcançar sua pretensão.

Infere-se dos autos que o banco recorrente, em que pese ter sido devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia nos termos da r. sentença.

Nesse contexto, em estrita observância ao art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pela autora, ora recorrida, devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Pois bem.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, o recorrente não juntou aos autos o contrato na íntegra.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do empréstimo está maculada pela ausência de manifestação da vontade, pelo que o acolhimento do pleito declaratório é medida que se impõe, devendo ser cessada as cobranças dele decorrentes.

Com isso, maculada a contratação, ilegais são os descontos na folha de benefício da autora, que se iniciaram em novembro/2020, no valor de R$ 120,03 mensais, devendo ser restituída do que pagou indevidamente, o que perfaz R$ 2.760,69 até setembro/2022, mês de propositura da ação.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto à compensação de valores, entendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que houve depósito na conta da autora, portanto não há que se falar em devolução, neste sentido.

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados da autora, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Isto posto, entendo que a r. sentença singular deve ser reformada somente no tocante à restituição, que deve se dar na forma simples, devendo a sentença se manter no mais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para determinar a restituição dos valores descontados do benefício da autora na forma simples, devendo a sentença ser mantida no mais. Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, concordando com a reforma quanto a necessidade de restituição simples dos valores e da análise acerca da nulidade do ajuste.

Uma vez reconhecida a nulidade dos ajustes, consequentemente, as partes retornam ao estado anterior ao da contração. Dessa forma, se foram descontados valores da parte recorrida, o banco tem o dever de devolvê-los, conforme reconhecido em sentença, e, em contrapartida, a parte autora tem o dever de restituir ao banco os valores que foram indevidamente depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa. Os referido valores devem ser acrescidos da SELIC a partir do depósito na conta da autora até a data da devolução, admitida a compensação com os valores da presente condenação.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples e constar a necessidade da parte autora em restituir os valores depositados em sua conta bancária e derivadas dos ajustes declarados nulos, devidamente corrigidos pela SELIC a contar do depósito, admitida a compensação com os valores da presente condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.